Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DEVEDOR INSOLVENTE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte credora em face da sentença prolatada pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que extinguiu o cumprimento de sentença e determinou o arquivamento dos autos por ausência de bens do devedor, com base nos art. 51, II, §1o c/c art. 53, §4o, ambos da Lei 9.099/95. Em seu recurso, a parte exequente alega que o magistrado a quo sequer deu início ao cumprimento de sentença, não promoveu a pesquisa de bens, violando o direito do credor.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão é iminentemente processual, devendo ser analisada a possibilidade de extinção do cumprimento de sentença, mesmo antes de promover pesquisa e medidas constritivas dos bens do devedor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A irresignação da parte recorrente não merece prosperar, pois os princípios norteadores do Juizado Especial são a celeridade, informalidade e a economia processual.
6. É de conhecimento comum que a empresa devedora, Hurb Technologies S.A, encontra-se em situação de insolvência, não honrando com suas obrigações perante o mercado de consumo.
7. Assim, não há falar em extinção precoce do cumprimento de sentença quando devidamente fundamentado pelo Juiz sentenciante que nenhuma medida constritiva tem sido frutífera, pois não se tem localizado bens em nome do devedor, situação que se espalha por todo o território nacional.
8. Ademais, não merece guarida a alegação recursal de que não lhe foi oportunizado o direito de indicar bens em nome do devedor e demais medidas constritivas, pois resta expresso na sentença recorrida que “Fica facultado ao credor o desarquivamento, caso localize bens passíveis de constrição no Distrito Federal”. Junto a isso, frisa-se que cabe ao credor a indicação dos bens, não devendo o credor se escorar apenas nos sistemas de busca de bens à disposição do Juízo.
9. Portanto, não houve prejuízo, em termo processual, a determinação de arquivamento do feito, quando este encontra-se em trâmite no Juizado Especial em que há previsão expressa de extinção do feito quando não localizados bens do devedor. Frisa-se que apesar de não ter sido realizada pesquisa específica no processo da parte ora recorrente, a situação de esvaziamento do patrimônio do devedor é notória.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.